Tribunal: TJDFT
Processo: 0716254-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716254-69.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: VALDIVINO INACIO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à liquidação provisória de sentença coletiva. 2. Em se tratando de execução individual de ação coletiva, incumbe ao exequente apenas demonstrar a existência do título e a condição de substituído, alcançado pelo provimento judicial, o que não constitui fato novo a ensejar a liquidação pelo procedimento comum, a teor do art. 509, II, do CPC. 3. O direito de regresso não depende de eventual chamamento ao processo que visa a quitação da dívida, sendo descabido o chamamento ao processo pretendido na fase de liquidação, pois seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário cobrar dos demais coobrigados a quota parte da obrigação assumida integralmente. 4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor deve ter sido debatida na própria ação civil pública, não cabendo rediscutir essa matéria em fase de cumprimento de sentença e em sede de agravo de instrumento, especialmente quando a matéria nem foi abordada na decisão agravada. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, e 132, ambos do CPC, afirmando o cabimento do chamamento ao processo da União e do BACEN, para figurarem no polo passivo da liquidação de sentença, com a remessa dos autos à Justiça Federal, ao argumento de que foram condenados solidariamente ao pagamento das diferenças pleiteadas na ação coletiva; b) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando necessidade de as sentenças genéricas prolatadas em ações civis públicas, inclusive as que visam o recebimento de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança ou no crédito rural, serem objeto de prévia liquidação de sentença pelo procedimento comum. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 509 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Nesse sentido, já decidiu a Corte Superior “O cumprimento de sentença genérica, que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado. Precedente.” (REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017